Tribunal: STJ
Processo: 0800646-43.2023.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833430 - AL (2024
/0468998-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: AURENITA MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS
EMBARGANTE
: BEATRIZ SANGELA FERNANDES DIAS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA52809312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 40780244-c453-4416-8342-9c5bf4924c41

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/11/2025
01/12/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
03 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52809312 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 03/12/2025 11:19:33
Publicação no DJEN/CNJ de 05/12/2025. Código de Controle do Documento: 40780244-c453-4416-8342-9c5bf4924c41

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833430 - AL (2024
/0468998-7)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: AURENITA MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS
EMBARGANTE
: BEATRIZ SANGELA FERNANDES DIAS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO
DO CPC. MERO
ART. 1.022
INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo interno.
II. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
III. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 531-539) opostos ao acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 519-520):
Documento eletrônico VDA52062473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:27
Código de Controle do Documento: 60c8d098-21ef-40b5-ba54-b0dd1bda5a78

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7
DO
STJ.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE.

FALTA
DE

SÚMULA
N.
5/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento
ao agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir
2. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado no
julgamento dos embargos de declaração. Incidência da Súmula n. 284 do STF
no caso.
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que demandem
interpretação de cláusulas contratuais (Súmula n. 5 do STJ).
5. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
no
Súmula n. 211/STJ
caso.
III. Dispositivo
6. Agravo interno desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma que o acórdão embargado deixou
de se manifestar sobre o argumento de inaplicabilidade das Súmulas n. 5, 7 e 211 do
STJ e 284 do STF.
Ressaltam ainda a existência de abuso de autoridade, pois "o D. Juízo em
sede de ACP, aplicou a multa do
do CPC, ao entender que o patrono, ora
art. 81
Agravante, litigou de má-fé, ao provocar de maneira manifestamente infundada o
judiciário, criando tumulto nos autos da Ação Civil Pública" (fl. 536).
A embargada apresentou impugnação (fls. 542-546), requerendo a incidência
da multa por embargos de declaração protelatórios, conforme o
2°, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
Documento eletrônico VDA52062473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:27
Código de Controle do Documento: 60c8d098-21ef-40b5-ba54-b0dd1bda5a78

apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA CARTA
ROGATÓRIA.
OMISSÃO
INEXISTENTE.
PRETENSÃO
DA
PARTE
EMBARGANTE DE REDISCUTIR QUESTÕES JÁ DECIDIDAS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, hipóteses
não verificadas no caso.
2. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado
da demanda, é incabível na via dos aclaratórios.
3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata
dos autos.
(EDcl no AgInt na CR 11.165/EX, Rel. Ministra LAURITA VAZ, CORTE
ESPECIAL, julgado em
DJe
)
06/12/2017,
09/02/2018.

Nesse contexto, não obstante o fato de os embargos de declaração arguirem
omissão, a intenção das embargantes é, na verdade, a reforma do acórdão embargado.
Ao contrário do afirmado, inexiste omissão na decisão embargada, uma vez
que o acórdão apontou, de forma fundamentada, a incidência das Súmulas n. 5, 7 e 211
do STJ e 284 do STF, nos seguintes termos (fls. 524-525):
As agravantes insistem na alegação de negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista a ausência de apreciação dos vícios apontados nos embargos
de declaração, mas, em momento algum, indicaram, nas razões do recurso
especial, quais seriam, efetivamente, tais vícios (omissão, contradição,
obscuridade ou erro material).
Portanto, conforme afirmado na decisão ora recorrida, incide no caso a Súmula
n. 284 do STF.
Acerca das alegações de que (i) o acordo celebrado não abrange as questões
de direito requeridas na presente ação e (ii) o acordo celebrado é nulo, tendo
em vista a existência de cláusula leonina, o Tribunal de origem, apreciando as
irresignações, asseverou que (i) "Dos termos do acordo em comento,
celebrado perante a Justiça Federal, verifica-se que as partes Agravantes
expressamente renunciaram a eventuais direitos remanescentes decorrentes
da relação em espeque, razão pela qual não se sustenta, ao menos a princípio,
a alegação de que o acordo não abrangeria indenização pertinente aos danos
morais sofridos" (fl. 276), e (ii) "tampouco se sustenta, [...], o argumento de que
o referido acordo teria sido imposto à Agravante, não havendo indícios ou
provas de que tenha sido compelida a celebrá-lo" (fls. 276-277).
Portanto, a Corte local afastou expressamente as teses de (i) que o acordo
celebrado não abrangeu a indenização por dano moral e (ii) existência de
cláusula leonina. Rever os fundamentos do decidido exigiria a incursão no
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, a
teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA52062473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:27
Código de Controle do Documento: 60c8d098-21ef-40b5-ba54-b0dd1bda5a78

No que respeita à tese de violação do contrato de prestação de serviços
advocatícios celebrado entre as agravantes e seu patrono, tal matéria não foi
apreciada pelo Tribunal
, apesar da oposição de embargos declaratórios,
a quo
deixando a parte recorrente de apontar, na violação ao
do CPC,
art. 1.022
omissão quanto à referida questão. Portanto é inafastável a Súmula n. 211 do
STJ.
Destaque-se que não há incompatibilidade entre reconhecer a ausência de
contrariedade ao
do CPC – em virtude da alegação genérica de sua
art. 1.022
violação – e declarar a falta de prequestionamento de questão invocada no
especial.

Quanto ao argumento de existência de abuso de autoridade pela aplicação da
multa do
do CPC (
, essa tese não foi apresentada
art. 81
Lei n. 13.869/2019)
previamente, tratando-se portanto de indevida inovação recursal, que não pode ser
apreciada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte não
configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Assim, não se constata nenhuma das hipóteses dos aclaratórios.
Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à multa,
visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal sanção.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52062473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/11/2025 19:55:27
Código de Controle do Documento: 60c8d098-21ef-40b5-ba54-b0dd1bda5a78

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.833.430 / AL
Número Registro: 2024/0468998-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07064057920208020001 08006464320238020000 7064057920208020001 8006464320238020000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AURENITA MARIA DOS SANTOS
AGRAVANTE : BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS
AGRAVANTE : BEATRIZ SANGELA FERNANDES DIAS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AURENITA MARIA DOS SANTOS
EMBARGANTE : BEATRIZ DOS SANTOS MARTINS
EMBARGANTE : BEATRIZ SANGELA FERNANDES DIAS SANTOS
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
Documento eletrônico VDA52792049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:13
Código de Controle do Documento: 5922c0f0-6f8f-44b6-bbbf-e38b426898e5

EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
25/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
01/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:46:13
Código de Controle do Documento: 5922c0f0-6f8f-44b6-bbbf-e38b426898e5